Tribunal: STF
Processo: Rcl 70041
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TURMA RECURSAL. INADMISSÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por não constatar usurpação da competência do STF.



    2. A parte agravante afirma haver o Tribunal de origem apreciado indevidamente agravo em recurso extraordinário e defende necessária a remessa ao Supremo para julgamento.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Embora a inadmissão do recurso extraordinário tenha sido fundamentada no verbete n. 279 da Súmula/STF, a parte interpôs agravo interno, e não agravo direcionado ao Supremo, previsto no art. 1.042 do CPC.



    4. A questão em discussão consiste em saber se está configurada usurpação da competência do STF.



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O recurso extraordinário teve negada a sequência com base no verbete n. 279 da Súmula/STF, no que vedado reexame de matéria fático-probatória.



    5. Uma vez interposto agravo interno, e não o previsto no art. 1.042 do CPC, não está evidenciada usurpação de competência.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.